Tribunal: TJES
Processo: 0010310-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010310-34.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO KLEIN SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO SEBASTIAO CORREA ROSA - ES7931

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Autoria e materialidade comprovadas por meio do boletim unificado nº 34255903, do exame de constatação da capacidade psicomotora, do laudo de lesão corporal, do laudo médico psiquiátrico e da prova oral produzida.
2
.
O apelante não comprovou por nenhum meio - laudo médico psiquiátrico, receitas de remédios, prova testemunhal, etc. - o suposto impacto psicológico que sofreu em decorrência do sinistro.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010310-34.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO KLEIN SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Autoria e materialidade comprovadas por meio do boletim unificado nº 34255903, do exame de constatação da capacidade psicomotora, do laudo de lesão corporal, do laudo médico psiquiátrico e da prova oral produzida.
2
.
O apelante não comprovou por nenhum meio - laudo médico psiquiátrico, receitas de remédios, prova testemunhal, etc. - o suposto impacto psicológico que sofreu em decorrência do sinistro.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010310-34.2018.8.08.0035

APELANTE: BRENO KLEIN SANT ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Breno Klein Santanna
contra

a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do delito tipificado no
artigo
3
0
6
,
da Lei nº 9.503/07
,
a pena definitiva de
6

(
seis
) meses de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de 30 dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade
substituída por
uma
pena restritiva de direito
.

Narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2017, na Rodovia ES 060, na altura do bairro Jockey de Itaparica, próximo ao Shopping Boulevard, o apelante conduzindo o veículo VW/Saveiro, sob influência de substância psicoativa, colidiu em outros dois automóveis e mais três motocicletas que transitavam na mesma via pública.

Conforme a exordial, o apelante seguia sentido Guarapari x Vila Velha, e na altura do KM 13 da referida Rodovia, primeiramente colidiu na traseira do veículo Fiat/Siena e no KM 11 atingiu o veículo Renaul/Sandero. Além disso, posteriormente, atingiu três motocicletas que se encontravam paradas no semáforo, sendo que um dos condutores das motocicletas atingidas foi arremessado ao chão, vindo sofrer lesões corporais descritas no laudo de fls. 27.

O recorrente (ID 3929659), em síntese, pugna pela
(I)
absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(II)
a concessão do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade, em razão de as consequências do ocorrido terem atingido o acusado de forma grave.

Embora não concorde a defesa, verifico que tanto a
autoria
, quanto a
materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, a
materialidade
está evidenciada por meio do boletim unificado nº 34255903 (fls. 07/08), exame de constatação da capacidade psicomotora (fl. 10), laudo de lesão corporal (fl. 31) e laudo médico psiquiátrico (fls. 76/83 do apenso).

A
autoria
, por sua vez, pode ser comprovada por meio das
provas testemunhais
juntadas aos autos, que a seguir passo a transcrever.

A
testemunha
Gabriel Alves Metzker
, policial militar, em
sede extrajudicial
(fls. 16/17), relatou que o apelante, conduzindo o veículo VW/Saveiro atingiu a traseira do veículo Fiat/Siena no km 13 da Rodovia ES-060, não parando para averiguar a situação. Em seguida, no km 11 da referida Rodovia, o apelante colidiu na traseira do veículo Renault/Sandero e, posteriormente, atingiu 3 motocicletas que estavam paradas no semáforo vermelho. A testemunha disse que, com o impacto, o Sandero foi parar aproximadamente 58m do local, passando o semáforo e atingindo as motociclistas, que foram arremessadas para fora da pista, sendo necessário socorrer um dos motociclistas, o Sr Fabrício Rodrigues de Souza, que foi encaminhado ao hospital.

A referida testemunha relatou que realizaram teste do etilômetro no apelante, com resultado 0,00 mg/l, todavia, apresentava alteração na capacidade psicomotora.

Corroborando, a
testemunha Volmer José da Silva Madeira
, policial militar, em seu
depoimento extrajudicial
(fls. 18/19), relatou que o apelante estava muito agressivo, disperso e exaltado na data dos fatos.

E
m juízo,
a testemunha
Gabriel Alves Metzker
(fl. 148), confirmou seu depoimento anterior, assegurando que o réu no dia dos fatos apresentava alteração na sua capacidade psicomotora.

Vale relembrar o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Além disso, a
testemunha extrajudicial
Wadvan Barcelos Santanna
(fls. 14/15), genitor do apelante, disse que no dia anterior aos fatos, BRENO afirmou para seu pai que precisava de algum tratamento devido a stress, depressão ou ansiedade. Por isso, o levou ao hospital da Unimed tendo ele sido medicado e, dado alta, a médica receitado um ansiolítico e um antidepressivo. Todavia, acredita que os medicamentos não lhe fizeram bem, visto que, na data dos fatos, o apelante não dormiu bem e estava meio aéreo, com olhar distante.

O apelante, por sua vez, em
seu interrogatório
judicial
(fls. 188/189), disse que não ingeriu bebida e nem medicamentos no dia dos fatos, e que iniciou tratamento para depressão e ansiedade após o acontecimento. O apelante afirmou que acreditava estar em bom estado de saúde para dirigir e que colidiu com as motos que estavam paradas no semáforo e que ficou agitado por estar em estado de choque, mas negou ter ficado agressivo.

Como se sabe, “o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato
, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta” (STJ, AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Além disso, o §1º, do referido artigo, estabelece que a conduta criminosa em análise será constatada por
(I)
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar,
OU

(II)
por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, na forma disciplinada pelo Contran. Sendo demonstrado os sinais de alteração da capacidade psicomotora por meio do exame de alteração da capacidade psicomotora (fl. 10).

Logo, ao contrário do que se leva crer a defesa, as
provas produzidas são suficiente
para demonstrar que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada.

Sendo assim,
não há o que se falar em
absolvição.

Tampouco há o que se falar em reconhecimento de perdão judicial.

Como se sabe, o perdão judicial é ato de clemência do Estado, cabível quando houver prova irrefutável de que as consequências da infração atinjam o acusado de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária.

No presente caso, como destacou a douta Procuradoria, o apelante não comprovou por nenhum meio - laudo médico psiquiátrico, receitas de remédios, prova testemunhal, etc. - o suposto impacto psicológico que sofreu em decorrência do sinistro.

Aliás, consta nos autos que o apelante procurou atendimento médico no dia anterior ao delito, em razão quadro de humor deprimido, insônia e ideação suicida.

Isso posto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.